Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-19.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido.
DANO MORAL. Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido.
DANO MORAL. Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as partes Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676.608/RS. Pagamento efetuado antes da publicação do acórdão, em 30.3.2021. Quantias que serão restituídas sem dobra. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.